Tribunal: STF
Processo: AI 90257
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
-PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO: SUA
NECESSIDADE. INCABIVEL O REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO, SE OS TEMAS
COM QUE PROCURA O RECORRENTE DAR RESPALDO AO EXTRAORDINÁRIO NÃO
FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). - AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.